Tribunal: TJDFT
Processo: 0720885-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0720885-53.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DARLAN DIAS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ART. 42 DA LAD. PRIVILÉGIO. RÉU REINCIDENTE. IMPEDIMENTO LEGAL. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. I - O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. II - Ao receber a comunicação de um crime, ainda que de fonte anônima, a autoridade policial não tem somente a faculdade, mas o dever de apurar a procedência, o que ocorre quando os agentes realizam monitoramento, durante o qual presenciam os réus em situação de tráfico e ao realizarem o ingresso em domicílio, encontram drogas e apetrechos para traficância. III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. IV - Inviável a absolvição do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da LAD, quando as declarações judiciais dos policiais responsáveis pelas investigações e as filmagens por eles realizadas, bem como perícia nos celulares dos réus, evidenciam a comercialização ilícita de entorpecentes. V - Nos termos do § 4o do art. 33 da LAD, as penas somente poderão ser reduzidas quando o agente é primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, não fazendo jus ao privilégio o réu reincidente. VI - Se os réus traficavam nas intermediações de escola, incide a causa de aumento correlata que é objetiva e prescinde da comprovação de que a traficância seja destinada aos frequentadores dos locais referidos no dispositivo. VII - A pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, será cumprida no regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, "a", do CP. VIII - A jurisprudência firmou orientação de que não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a ação penal, condenado ao cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, tanto mais quando a gravidade concreta do delito e a reincidência do agente demonstra a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, na forma do art. 312 do CPP. IX - Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 315, §2o, incisos I, II e IV, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação. Pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, sustentando que a pena base foi fixada desproporcionalmente na primeira fase da dosimetria da pena, pois se baseou somente na quantidade e natureza da droga para valorizar negativamente a circunstância judicial; c) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pugnando pela aplicação da causa de diminuição da pena, tendo em vista que não ostenta maus antecedentes, a reincidência não foi específica para tráfico e a quantidade apreendida de droga não é vultosa; d) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, defendendo o afastamento da majorante decorrente do fato de a infração ter sido cometida nas imediações de escola, pois a distância entre a escola mais próxima ao local da denúncia é muito grande; e e) artigos 282, inciso II, do CPP, e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, pedindo a concessão do direito de recorrer em liberdade, em observância ao princípio da inocência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 315, §2o, incisos I, II e IV, e 386, inciso VII, ambos do CPP, porquanto está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito “3. Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, exatamente como compreendeu a instância ordinária. 4. Devidamente fundamentada a absolvição, a alteração do julgado, no sentido de condenar os agravados pelo tráfico ou associação ao tráfico, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte” (AgRg no REsp n. 2.036.209/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Isso porque, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nos enunciados 7 e 83 das Súmulas do STJ. Confira-se: “2. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 3. A expressiva quantidade de droga apreendida constitui fundamentação idônea a justificar a elevação da pena-base, uma vez que o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Estatuto repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006” (AgRg no HC n. 890.433/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no que se refere à aventada transgressão ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “é da letra da lei a impossibilidade de aplicação do privilégio para o réu reincidente, não havendo que se falar em bis in idem, mas nos efeitos que condenações anteriores transitadas em julgado devem reverberar na sentença, em estrita observância ao princípio da individualização da pena. Ora, não é possível dar o mesmo tratamento ao agente que pela primeira vez afronta a norma, que faz jus à redutora, e aquele que reitera na prática delitiva, sob pena de afronta ao princípio da individualização da pena” (ID 54033309), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Tendo o Tribunal de origem concluído fundamentadamente pela existência de habitualidade delitiva, a pretendida revisão do julgado, com vistas a aplicar a minorante do tráfico privilegiado, demandaria incursão indevida em matéria probatória, descabida na via eleita” (AgRg no HC n. 887.065/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, e 282, inciso II, do CPP, uma vez que o acórdão impugnado, nesses aspectos, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Vejamos: “O entendimento do acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, "de que, quando a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimento de ensino, dentre outros locais expressamente elencados no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, resulta adequada a aplicação da causa especial de aumento de pena, independentemente da comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades"” (AgRg no AREsp n. 1.870.564/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023). Acrescente-se: "Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar” (AgRg no HC n. 872.136/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024). Por fim, em relação à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, a, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.286.654/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025